Tribunal: STF
Processo: ARE 1252831
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (fl. 50, Vol. 18):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PROVIMENTO DO AGRAVO. POSTERIOR JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Relator, ao analisar o recurso especial, não fica vinculado ao juízo de admissibilidade que deu provimento ao agravo em recurso especial, para melhor exame da matéria.
    2. Segundo a jurisprudência do STJ e seu Regimento Interno (art. 255, § 4º, III), a decisão monocrática proferida pelo relator com fundamento em sua jurisprudência dominante não implica prejuízo ao recorrente nem ofende o Princípio do Colegiado, o qual deverá reexaminar a matéria em caso de interposição de agravo interno.
    3. O direito à reparação civil está sujeito ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, III, do Código Civil.
    4. Agravo interno improvido.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 91, Vol. 18).
    No Recurso Extraordinário (fl. 100, Vol. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, V, X, XXXII, XXXV, XXXVI e LV; e 170, V, da Constituição. Em síntese, alega a ausência de prescrição quanto ao dano moral continuado, assim também em relação ao dano material, eis que se estende até os dias atuais.
    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que, no caso, ocorreu a preclusão da questão constitucional. Assevera que “é inadmissível o recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional surgiu no julgamento realizado pelo Tribunal de origem” (fl. 164, Vol. 18).
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 173/176, Vol. 18).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, bem como o exame de legislação infraconstitucional pertinente. 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Outrossim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente